Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-96.2020.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000794-96.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SAULO VICTOR SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DE PEQUENO VALOR CONTRA A FAZENDA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de remessa necessária ao fundamento de que o valor da condenação imposta ao Estado da Bahia não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, II, do CPC. Na origem, o autor ajuizou ação ordinária para obter o pagamento de diferenças relativas à Gratificação de Atividade Policial – GAPJ, da classe III para a IV, sob alegação de cumprimento dos requisitos legais para progressão. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reexame necessário de sentença condenatória proferida contra o Estado da Bahia quando o valor da condenação é manifestamente inferior a 500 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil exclui expressamente a incidência da remessa necessária quando o valor da condenação for certo, líquido e inferior a 500 salários mínimos, no caso dos Estados.

4.
O valor da condenação, manifestamente inferior ao limite legal de R$ 706.000,00, mesmo após a incidência de juros e correção monetária, afasta a necessidade de reexame obrigatório.

5.
A diferença entre o valor da condenação e o limite legal inviabiliza, de forma objetiva, a possibilidade de superação do teto legal apenas por atualização monetária.

6
. A norma do § 3º do art. 496 visa racionalizar o sistema processual e evitar a sobrecarga do Judiciário com reexames de pequenas condenações contra a Fazenda Pública, que não comprometem significativamente o erário.

7.
O art. 509, § 2º, do CPC, ao permitir o cumprimento imediato da sentença cujo valor dependa apenas de cálculos aritméticos, reforça a liquidez da condenação imposta.

8.
A jurisprudência dominante confirma que o critério objetivo de valor deve prevalecer, não sendo cabível remessa necessária fora dos parâmetros legais, ainda que arguida a proteção ao erário.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 496, § 3º, II; 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Remessa Necessária Cível 1007068-78.2023.8.26.0292, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 01.07.2024; TJ-MG, AGT 1000021-07.1198.2002, Rel. Des. Leite Praça, j. 05.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
00
7
94
-
96
.202
0
.8.05.00
88
, em que é Agravante
Estado da Bahia

e Agravado
Saulo Victor Santos de Santana
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07